Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706181-72.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RENAN ROCHA DE CASTRO PACIENTE: JOSE AFONSO DA SILVA E SILVA PAIVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão denegatória de pedido liminar, ID 23700085, no qual visa o impetrante a revisão dos fundamentos de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado por suposto crime de homicídio qualificado e disparo de arma de fogo em via pública. Alega o impetrante, em síntese, ausência dos pressupostos da prisão preventiva, por se tratar de denunciado primário, com residência certa e ocupação lícita. Aduz ainda não ser possível a decretação da constrição antecipada da liberdade com base apenas na gravidade abstrata do delito, sendo suficientes, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão liminar de liberdade provisória ao acusado. É o relatório. A despeito da excepcionalidade do pedido de reconsideração, uma vez que não há previsão legal sequer de liminar em habeas corpus, dele conheço, haja vista o pronto saneamento da deficiência de instrução, que impediu o exame do pedido. A decisão impugnada, contudo, não revela o vício de fundamentação alegado pela defesa. A decretação judicial da segregação cautelar acolheu requerimento do Ministério Público, um dos legitimados para tal, conforme disposto no art. 311, do CPP. Ademais, segundo informação extraída do andamento processual do feito, o paciente foi denunciado por suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e disparo de arma de fogo em via pública, isoladamente punidos com pena máxima superior a 04 anos, sendo, desse modo, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP. Desse modo, tendo sido autuado em flagrante delito e posteriormente denunciado, reputo presente o fumus comissi delicti, até porque confessou a autoria dos disparos perante a autoridade policial. De igual modo entendo presente, por ora, o pressuposto do periculum libertatis. Com efeito, o fundamento reitor da medida cautelar, no caso, é a periculosidade latente do acusado, extraída do modus operandi de sua conduta, que após desentendimento com um cliente de sua distribuidora de bebidas, teria efetuado disparos em via pública, vindo, na sequência dos acontecimentos, quando já podia evitar um desfecho mais grave, retornado para casa, municiado sua arma, e após novo encontro e discussão com o desafeto, efetuado novos disparos, dessa vez em direção à vítima, efetivamente atingida. Nesse cenário, considerando que a prognose de reiteração delitiva deriva de elementos concretos extraídos dos autos, até que melhor esclarecida a situação a prisão preventiva ainda remanesce como medida necessária para garantia da ordem pública. Primariedade, endereço certo e ocupação lícita embora favoreçam o acusado, por si sós não autorizam a concessão da liberdade provisória, se ainda presentes, como no caso, situação de perigo decorrente do estado de liberdade do acusado. Destarte, ausente constrangimento ilegal, por ora DENEGO o pedido de reconsideração. Vindo as informações já solicitadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de março de 2021 Desembargador Jesuino Rissato Relator